Tribunal: CARF
Processo: 10880.903119/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Súmula CARF no 11)
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo declarado pelo Contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903119/2011-92
ACÓRDÃO
1202-001.683 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DR. OETKER BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Súmula CARF no 11)
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A Autoridade Fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos a que se refere o
art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar todos os elementos que
contribuíram para a formação do saldo negativo declarado pelo
Contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.683 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903119/2011-92
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que não homologou declaração de compensação apresentada pela ora Recorrente.
Conforme ao que se verifica do despacho decisório, a Recorrente pleiteou saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001. O referido direito creditório não foi reconhecido,
porque a parcela de IRRF no valor de R$ 425.729,74 não foi confirmada. Veja-se:

Embora o presente processo tenha por objeto declaração de compensação não
homologada por falta de confirmação de parcela de IRRF na composição de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001, a ora Recorrente não fez qualquer esforço para demonstrar a higidez
do crédito tributário.
Ao contrário disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
limitando-se a alegar que o crédito tributário havia sido alcançado pela decadência.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese, a
prescrição intercorrente e a decadência.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.683 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903119/2011-92
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, a Recorrente não apresentou qualquer argumento ou
documento com o propósito de demonstrar a higidez do crédito pleiteado em sua DCOMP. Em seu
recurso, a recorrente concentra as suas alegações sem dois tópicos: (i) prescrição intercorrente; e
(ii) decadência.
De início, deve-se dizer que a alegação sobre a prescrição intercorrente encontra
obstáculo na Súmula CARF no 11.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Isso basta para fundamentar a negativa de provimento quanto ao pedido de
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Relativamente à decadência, melhor sorte não assiste à Recorrente. Por qualquer
aspecto que se observe, não há que se falar de decadência. Primeiro, o presente processo não
trata de auto de infração, mas de declaração de compensação, na qual a Recorrente confessou
débitos ao mesmo tempo que buscou extingui-los mediante compensação com a utilização de
crédito de saldo negativo de IRPJ.
Por se tratar de declaração de compensação, o que poderia ter ocorrido é a
homologação tácita da declaração apresentada, nos termos do art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que a declaração de compensação foi transmitida em 06/10/2006 e a Recorrente foi
notificada do despacho decisório em 18/02/2011, não havendo que se falar, portanto, em
homologação tácita.
É verdade que o crédito pleiteado pela Recorrente refere-se a saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001 e que o despacho decisório foi proferido em fevereiro de
2011. Na entento, não há que se falar em decadência do direito do Fisco rever as parcelas de
composição do saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
No caso em questão, não há que se falar em constituição do crédito tributário pela
Autoridade Administrativa, mas na análise da liquidez e certeza de crédito informado pela ora
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.683 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903119/2011-92
4
Recorrente em DCOMP, atividade que deverá ser realizada dentro do prazo de 5 anos contados da
data da entrega da declaração de compensação, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996.

Por essas razões, deve ser igualmente afastada a alegação de decadência.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 151
DF CARF MF
Original